Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715910-96.2020.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA RECORRIDO: LINDALVA TAVARES DA NOBREGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A controvérsia em análise deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal). 2. A operadora de plano de saúde enquadra-se no conceito de prestadoras de serviço. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A recusa à realização de procedimento clínico, segundo orientação médica, não pode se dar sob o argumento de que o tratamento não está discriminado em Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), notadamente porque o rol é meramente exemplificativo. 4. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. A sanção consiste na imposição de uma reparação pecuniária, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 5. A negativa em autorizar o fornecimento de medicação necessária à terapia prescrita por profissional médico, notadamente para tratamento de câncer, gera ansiedade, aflição e angústia no paciente. A recusa da cobertura não pode ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano. 6. O Código de Processo Civil reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial e estabeleceu uma ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários. 7. A equidade prevista pelo art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 8. Não se aplica, portanto, aos casos de condenação das operadoras de planos de saúde na obrigação de custeio de tratamento indicado por profissional médico cumulada, ou não, com reparação por danos morais. 9. Apelação da parte ré desprovida. 10. Apelação da autora parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 186 e 927, estes do Código Civil, sustentando a legitimidade da negativa de cobertura ante a expressa previsão contratual que a ampara. Acresce que o medicamento em comento foi indicado para tratamento off label e que, por não constar do rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), não estaria obrigada a custeá-lo. Conclui que não há qualquer ato ilícito apto a ser indenizado. Invoca dissenso pretoriano quanto ao tema, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese atinente à natureza jurídica do rol de procedimentos fixados pela ANS. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009